Tribunal: TJDFT
Processo: 0730402-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE POR PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se a causa de aumento do art. 40, III, da mesma lei, deve ser afastada pelo fato de o crime ter ocorrido durante o período de férias escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência, sendo ou não específica em crime de tráfico de drogas, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos termos da literalidade do dispositivo legal. De todo modo, no caso analisado, o réu é, efetivamente, reincidente específico.
4. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza objetiva, bastando a comprovação de que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante se a escola estava em funcionamento ou se havia circulação de alunos.
5. O entendimento jurisprudencial dominante do TJDFT e do STJ é no sentido da manutenção da majorante independentemente do período de férias escolares, afastando a tese de que seria necessária a presença de estudantes ou a efetiva atividade escolar para sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44, I, e 77; CPP, art. 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0710080-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 03.03.2025; TJDFT, ApCrim n. 0723665-68.2019.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, DJe 26.02.2025; TJDFT. HC n. 922.601/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.